Tribunal: TJPA
Processo: 0005041-55.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005041-55.2013.8.14.0024

APELANTE: GILVANI GOZDZIUK DE OLIVEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005041-55.2013.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba

APELANTE: Gilvani Gozdziuk de Oliveira

APELADO: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA

RELATOR(A): Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Astreintes. Exclusão. Cumprimento da obrigação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do DETRAN/PA para declarar a inexigibilidade de astreintes fixadas em decisão liminar posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado, ao fundamento de que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida pela autarquia .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as astreintes fixadas judicialmente são exigíveis diante da alegação de cumprimento da obrigação de fazer; (ii) saber se há violação à coisa julgada na exclusão da multa cominatória; e (iii) saber se é possível a revisão ou exclusão das astreintes na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, podendo ser modificadas ou excluídas a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, não estando acobertadas pela coisa julgada material.

4. Comprovado nos autos que o DETRAN/PA procedeu à transferência da pontuação e à regularização do prontuário da autora ainda no ano de 2013, resta evidenciado o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

5. A manutenção das astreintes, diante do cumprimento da obrigação, configuraria desvirtuamento de sua finalidade coercitiva, além de ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou excluída a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. 2. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, ainda que posteriormente ao prazo fixado, é legítima a exclusão das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1519862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0005041-55.2013.8.14.0024; Recorrente: Gilvani Gozdziuk de Oliveira; Recorrido: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GILVANI GOZDZIUK DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Na origem, a autora ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, alegando que era proprietária da motocicleta Honda Fan 150, placa NSL-7464, e que, em 08/02/2011, emprestou o veículo a Arcanjo Alves Monteiro, o qual teria praticado infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que recebeu notificação de autuação em 21/03/2011 e que, por possuir à época apenas Permissão para Dirigir, dirigiu-se tempestivamente ao DETRAN/PA em 31/03/2011 para indicar o real condutor, a fim de evitar a anotação da pontuação em seu prontuário. Aduziu, contudo, que o órgão de trânsito manteve a pontuação em seu nome e negou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o argumento de intempestividade da indicação do infrator. Ao final, requereu a transferência da pontuação e dos encargos ao real condutor, bem como a expedição de sua licença definitiva para dirigir.

A tutela antecipada foi deferida em 18/09/2013, determinando-se que o DETRAN/PA, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse a transferência da pontuação e dos encargos decorrentes da infração para Arcanjo Alves Monteiro, bem como expedisse a licença para a autora dirigir, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença de mérito, julgando procedente a ação para confirmar a liminar e determinar a transferência da pontuação oriunda da infração nº 1034456 da Permissão para Dirigir da autora para a Carteira de Habilitação do condutor indicado, bem como determinar que o DETRAN/PA procedesse à conversão da permissão da autora em Carteira Nacional de Habilitação, independentemente do registro da referida infração, desde que presentes os demais requisitos legais. A sentença consignou que os documentos dos autos demonstravam que a notificação foi entregue à autora em 22/03/2011 e que a identificação do condutor foi realizada em 31/03/2011, dentro do prazo legal. Houve condenação do DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Após o trânsito em julgado, certificado em 25/04/2023, a autora promoveu cumprimento de sentença, buscando a execução das astreintes fixadas na decisão liminar, sob o argumento de que o DETRAN/PA teria cumprido a obrigação apenas em 11/12/2014, ou seja, 413 (quatrocentos e treze) dias após sua intimação, razão pela qual seriam devidas as multas cominatórias, limitadas ao teto de R$ 20.000,00 e atualizadas para o valor de R$ 67.020,99.

O DETRAN/PA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que procedeu à retirada da infração nº 1034456 do prontuário da autora em 11/11/2013, com transferência da pontuação para Arcanjo Alves Monteiro, inexistindo descumprimento da ordem judicial. Alegou, ainda, que a emissão da CNH definitiva dependia de providências da própria interessada, como comparecimento ao órgão ou realização do procedimento on-line, apresentação dos dados necessários e pagamento da taxa correspondente.

A sentença recorrida, lançada ao id 33568470, julgou procedente a impugnação apresentada pelo DETRAN/PA e declarou a inexigibilidade das astreintes pleiteadas, extinguindo o feito executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC. O Juízo de origem consignou que a multa diária possui finalidade coercitiva, e não indenizatória, podendo ser reduzida ou excluída quando se mostrar excessiva ou quando demonstrado o cumprimento da obrigação. Concluiu que o executado comprovou o cumprimento integral do comando judicial, uma vez que o bloqueio teria sido levantado ainda em 2013, razão pela qual reputou indevida a execução das astreintes. Não houve condenação em custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, ao id 33568471, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a decisão liminar fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado; (ii) que o DETRAN/PA teria cumprido a obrigação apenas em 11/12/2014, após 413 dias de atraso; (iii) que a sentença recorrida violou a coisa julgada ao declarar inexigíveis as astreintes já fixadas em decisão definitiva; (iv) que a multa possui natureza coercitiva e sua exclusão integral premiaria o descumprimento da ordem judicial; (v) que o valor executado de R$ 67.020,99 decorreria da atualização do teto fixado, e não de majoração arbitrária; e (vi) que, caso se entenda pela adequação do montante, deve ser preservada ao menos a exigibilidade da multa no limite de R$ 20.000,00. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a inexigibilidade reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, limitar eventual redução ao teto fixado na decisão liminar.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33568475, o DETRAN/PA pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, que retirou a infração nº 1034456 do prontuário da autora em 11/11/2013, transferindo a pontuação para Arcanjo Alves Monteiro, deixando de existir bloqueio impeditivo à expedição da CNH definitiva. Aduz que a obtenção da CNH definitiva dependia de providências pessoais da própria apelante, razão pela qual não se poderia imputar à autarquia eventual demora posterior. Defende, ainda, que as astreintes podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo quando se revelarem indevidas ou excessivas, por não possuírem natureza de coisa julgada material.

O recurso foi certificado como tempestivo ao id 33568473.

Nesta instância, o recurso foi recebido em duplo efeito, conforme decisão de id 33630274, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) a exigibilidade das astreintes fixadas na decisão liminar posteriormente confirmada por sentença transitada em julgado; (ii) a ocorrência ou não de descumprimento da obrigação de fazer pelo DETRAN/PA; e (iii) a possibilidade de exclusão ou modificação da multa cominatória na fase de cumprimento de sentença.

Passo à análise.

1. Da natureza jurídica das astreintes e possibilidade de revisão

Inicialmente, cumpre consignar que as astreintes possuem natureza jurídica de medida coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não se confundindo com indenização por perdas e danos.

Nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 537. (...)

1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando verificado o cumprimento da obrigação ou a desproporcionalidade do valor exigido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA . VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2 . O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA . ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA . PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

2. Do cumprimento da obrigação pelo DETRAN/PA

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu que o DETRAN/PA comprovou o cumprimento da obrigação judicial, consistente na transferência da pontuação da infração para o real condutor e consequente retirada do impedimento no prontuário da autora.

Conforme se extrai dos autos, a autarquia procedeu à retirada da infração ainda no ano de 2013, o que evidencia que a determinação judicial foi atendida em prazo razoável, não se configurando descumprimento apto a justificar a incidência da multa no patamar pretendido.

Não à toa, a jurisprudência pátria entende que a astreintes deve se ser afastada quando comprovado o cumprimento da obrigação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada (Administradora de Benefícios) contra a r. decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou sua impugnação e manteve a cobrança de multa cominatória (astreintes) por suposto descumprimento da obrigação de retificar reajustes de plano de saúde. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a exigibilidade da multa cominatória em face da comprovação, pela executada, do cumprimento da obrigação de fazer (aplicação dos índices corretos de reajuste), bem como a proporcionalidade da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo autônomo. 4. O valor das astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessivo, ou que a obrigação foi cumprida (art . 537, § 1º, do CPC). Não há preclusão sobre a matéria. 5. Para a análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa, devem ser considerados vetores como a efetividade da tutela, a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor da obrigação principal, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor . 6. No caso concreto, a documentação apresentada pela Agravante (ficha financeira) demonstra que a obrigação de aplicar os reajustes anuais conforme os índices da ANS foi cumprida, resultando em mensalidades adequadas aos termos do título executivo. 7. Comprovado o cumprimento, ainda que após o prazo inicialmente fixado, e constatada a ausência de prejuízo à exequente, a manutenção da multa cominatória se revela excessiva e desproporcional, desvirtuando sua finalidade coercitiva e configurando enriquecimento sem causa . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tese de Julgamento: "Comprovado o cumprimento, ainda que tardio, e constatada a ausência de prejuízo ao credor, impõe-se o afastamento da multa cominatória (astreintes) fixada, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art . 537, § 1º, do CPC."

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23072171620258260000 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 13/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - ÔNUS DE COMPROVAR A DATA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO - OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA - ART. 537, § 1º, II, DO CPC - AFASTAMENTO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE. 1. É do executado o ônus de demonstrar a data do cumprimento da obrigação de fazer (art . 373, II, do CPC). 2. Cumprida pelo ente público a obrigação de fazer fixada na sentença, ainda que de forma superveniente ao prazo estipulado, é possível a exclusão da multa cominatória arbitrada (art. 537, § 1º, II, do CPC) .

(TJ-MG - AI: 10000212029144001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

3. Da alegada violação à coisa julgada

A apelante sustenta que a exclusão das astreintes violaria a coisa julgada, por terem sido fixadas em decisão confirmada por sentença.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Como já destacado, a multa cominatória não se submete à imutabilidade própria da coisa julgada material, podendo ser revista pelo magistrado sempre que se mostrar inadequada à sua finalidade coercitiva.

Nesse sentido, a exclusão ou redução da multa não implica afronta à coisa julgada, mas sim adequação da medida às circunstâncias concretas do caso.

4. Da proporcionalidade e finalidade da multa

A finalidade das astreintes é compelir o cumprimento da obrigação, e não gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

No caso em exame, considerando que a obrigação foi efetivamente cumprida e que não restou comprovado atraso injustificado capaz de justificar a incidência da multa no montante pleiteado, a manutenção da execução das astreintes se revelaria desproporcional.

A pretensão de recebimento de valor superior ao teto originalmente fixado, inclusive, evidencia desvirtuamento da finalidade da multa coercitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade das astreintes.

Advirto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no ordenamento jurídico, notadamente a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 26/06/2026